Tribunal: STJ
Processo: 1011325-60.2021.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008374 - SP(2025/0293358-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ANGELICA PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS
: DANIEL VIANA DE MELO - SP309229
LEANDRO IZIDORO DE MELO - SP468390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6900b57c-2028-4c77-bbde-d062d65f8feb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008374 - SP (2025/0293358-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ANGELICA PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS
: DANIEL VIANA DE MELO - SP309229
LEANDRO IZIDORO DE MELO - SP468390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.
A. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1.024-1.025), que não
conheceu do agravo, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que procedeu à devida impugnação da
incidência da Súmula 7 do STJ, alegando que a análise pleiteada não demanda reexame de fatos e
provas.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.035-
1.046).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53768488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:52:53
Código de Controle do Documento: 4a04b5af-6946-41ec-8bf7-eee7ad9de4d2

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão proferida
pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de afronta a dispositivo legal (art. 371 do CPC); b) ausência de afronta a
dispositivo legal (art. 479 do CPC e arts. 186, 927 e 944 do CC); c) aplicação da Súmula 7 do STJ;
e d) deficiência de cotejo analítico.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu, como
lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de apresentar argumentos
que afastassem a aplicação da Súmula 7 do STJ. Isso, porque a recorrente se limitou a deduzir
argumentos genéricos acerca da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e da sua compatibilidade
com a revaloração jurídica dos fatos, sem, contudo, indicar sua inaplicabilidade ao caso concreto.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de
demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu
desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do
error in procedendo
próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO
MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO
AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do §
4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de Processo
Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III,
Novo CPC).
Documento eletrônico VDA53768488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:52:53
Código de Controle do Documento: 4a04b5af-6946-41ec-8bf7-eee7ad9de4d2

4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
normativo
art. 544,
CPC/1973,
esse que também faz parte do contido no
III, do Novo Código de
art. 932,
Processo Civil/2016 e no
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
art. 253,
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do entendimento
19/9/2018,
pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o
conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não,
circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:52:53
Código de Controle do Documento: 4a04b5af-6946-41ec-8bf7-eee7ad9de4d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.374 / SP
Número Registro: 2025/0293358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113256020218260020
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ANGELICA PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS : DANIEL VIANA DE MELO - SP309229
LEANDRO IZIDORO DE MELO - SP468390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: ANGELICA PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS : DANIEL VIANA DE MELO - SP309229
Documento eletrônico VDA54011459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:02
Código de Controle do Documento: 2d33d29d-1f86-4a87-bcda-07266100d234

LEANDRO IZIDORO DE MELO - SP468390
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:02
Código de Controle do Documento: 2d33d29d-1f86-4a87-bcda-07266100d234